Tribunal: TJDFT
Processo: 0756280-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756280-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: LINAURA RODRIGUES FERREIRA GUERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 79766086) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 257536508, na origem) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e obrigação de fazer n. 0706097-26.2025.8.07.0002 movida por LINAURA RODRIGUES FERREIRA GUERRA em face da ora Agravante, suspender a exigibilidade das mensalidades com vencimento a partir de 21/10/2025, bem como eventual multa rescisória até o julgamento do mérito, sob pena de multa, nos seguintes termos: A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para declarar rescindido o contrato de plano de saúde firmado com a ré desde 21/10/2025, bem como para impedir a cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento. O pedido merece acolhimento. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito está demonstrada. A autora comprovou que solicitou o cancelamento do contrato em 21/10/2025, mas a ré impôs a manutenção do plano por mais 60 dias, com cobrança das mensalidades correspondentes. Tal exigência não encontra respaldo legal. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa aviso prévio de 60 dias, teve seu parágrafo único anulado pela RN no 557/2022, em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Confira-se um precedente no mesmo sentido: (...) O risco de dano também se evidencia, pois, a manutenção indevida do contrato gera risco de negativação do nome da autora e imposição de pagamento de valores que não correspondem a serviços efetivamente prestados, além da possibilidade de duplicidade de custos caso a autora já tenha contratado outro plano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade das mensalidades com vencimento a partir de 21/10/2025, bem como eventual multa rescisória até o julgamento do mérito da presente lide, sob pena de multa de R$ 2.000,00, por cada ato de descumprimento, incluindo eventual negativação do nome da autora. Cite-se e intime-se a parte ré, por meio do domicílio judicial eletrônico, considerando esta decisão como mandado para tal finalidade, para ciência integral do seu conteúdo e apresentação de contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da efetivação da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A decisão confundiu o regime de cancelamento e desconsiderou o pacto em plano coletivo empresarial; 2. Enquanto os planos individuais/familiares possuem regras mais protetivas ao consumidor individual, os planos coletivos são caracterizados pela autonomia da vontade das partes (estipulante e operadora) e pela prevalência do contrato, com respaldo na regulamentação específica da ANS; 3. A decisão fundamentou-se na inaplicabilidade da RN ANS n. 195/2009 e em precedentes que, embora relevantes em seus contextos, não se aplicam diretamente à resilição de contrato coletivo empresarial nos termos discutidos; 4. A cláusula 15.4 do contrato da Agravante, que prevê o aviso prévio de 60 dias, está em plena conformidade com essa diretriz regulatória 5. A exigência de aviso prévio de 60 dias não configura “multa de fidelidade” ou “taxa de rescisão” abusiva; 6. A Agravante agiu com transparência e boa-fé, seguindo os procedimentos administrativos e contratuais para o pedido de cancelamento da Agravada; 7. A fixação de multa diária de R$ 2.000,00 por descumprimento, sem qualquer teto ou limitação, cria uma pressão econômica indevida e desproporcional sobre a Agravante, com potencial de crescimento exponencial e injustificado; 8. A reversibilidade da medida, embora possível em tese (cobrança futura dos valores), é precária na prática. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela distinção entre os regimes de plano de saúde individual e coletivo empresarial e pela existência de cláusula contratual específica exigindo comunicação escrita e aviso prévio de 60 dias. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo estímulo à inadimplência estratégica, que incentiva outros beneficiários a buscarem a via judicial para se eximirem de obrigações contratuais, bem como pelo comprometimento do equilíbrio contratual. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência, reduzir o valor das astreintes e fixar teto máximo. Subsidiariamente, pede que a tutela seja modulada para permitir o depósito judicial das mensalidades controvertidas. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 79766415). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. Assim, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrem, de forma concreta, o alegado impacto econômico, como planilhas de custos, balanços contábeis, relatórios financeiros ou outros elementos que evidenciem prejuízo efetivo à sua atividade empresarial, sobretudo em relação ao equilíbrio econômico-financeiro. Trata-se de operadora de plano de saúde, empresa com estrutura técnica e administrativa capaz de produzir prova pré-constituída sobre o impacto financeiro e operacional da medida liminar. No entanto, não foram apresentados elementos objetivos que evidenciem prejuízo relevante ou comprometimento da atividade empresarial decorrente da decisão impugnada. A ausência dessa demonstração enfraquece a alegação de urgência e reforça a necessidade de indeferimento da tutela de urgência, preservando-se o devido processo legal e o contraditório. Em relação às astreintes, verifico que o pedido de fixação de limite máximo comporta deferimento, porém não o de sua redução. Sabe-se que as astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537 do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva, de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência recursal apenas para fixar o limite máximo às astreintes em R$ 50.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 14:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador